Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência de cautelares diversas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009534-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDOALDO SILVA FERREIRA - CPF: 026.908.521-10 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 052.503.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES TUPINAMBA - CPF: 842.167.862-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BERNARDES CASTRO - CPF: 705.428.561-15 (VÍTIMA), USINA PORTO SEGURO (VÍTIMA), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
.
Furto qualificado
.
P
risão preventiva.

Garantia da
ordem pública.

Risco de reiteração delitiva
.
Ins
uficiência de
cautelares diversas
.

Ordem
denega
da
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de
furto qualificado
(art.
155, § 1º e § 4º,
IV, do CP
)
, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas
.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;
e
(
ii
) verificar se
é possível a
substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão
combatida
apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco real de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação anterior por furto qualificado
e
inquérito policial em curso
.

4
.
A
periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para justificar a
manutenção da
prisão preventiva
.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da insuficiência dessas medidas para salvaguardar a ordem pública
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, IV; CPP,
arts
. 282, I e II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 135105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016; STF,
AgRg
no HC 150.906/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.04.2018; STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 18.04.2024; TJMT, HC 1000638-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CLAUDOALDO SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, pela suposta prática do crime de
furto
noturno e
qualificado
(
art. 155, § 1º e § 4º, IV
,
do CP
).

O
impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01
/03/2025 e, em audiência de custódia realizada em
02
/03/2025, teve a prisão convertida em preventiva.

Sustenta que a decisão foi fundamentada de forma inidônea, uma vez que
se
embasou em elementos genéricos e abstratos, sem apontar dados concretos que justificassem a medida extrema, com esteio no art. 312 do CPP.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa (Rua 4, nº. 377, Bairro Osmar Cabral, cidade de Cuiabá/MT) e trabalho lícito (eletricista, pintor e instalador de ar), bem como que o crime não envolve violência ou grave ameaça contra à pessoa. Alega, assim, sobre a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia preventiva, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 277498883).

Instruiu a inicial com documentos (ID 277498893 a 277504365).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id
2
77929855
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
78670862
).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id
2
82528373
).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Cons
oante relatado,
o paciente

CLAUDOALDO SILVA FERREIRA

foi preso em flagrante no dia
01
/03/2025, em conjunto com
os corréus
Nilton Pereira
d
e Lima

e
Rafael Lopes Tupinamb
á
,

pela suposta prática do crime
de furto
noturno e
qualificado
pelo concurso de pessoas

(
art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP
)
.

Em audiência de custódia, realizada no dia
02
/03/2025
, o Juiz Plantonista conv
erteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva,
sob a seguinte fundamentação:

“(...)

No tocante ao periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Conforme se extrai dos autos, a polícia foi acionada pelo gerente da Usina Porto Seguro, Sr. Gabriel Bernardes Castro, que relatou uma tentativa de furto de fios de cobre. Segundo o segurança da usina, três homens invadiram o local, cortaram alguns fios, mas fugiram ao serem percebidos. Eles entraram em um carro modelo Creta prata, placa GKA-1I24, em direção à BR364. A equipe GAP localizou e abordou o veículo saindo da estrada que dá acesso a Usina com as mesmas características e com três ocupantes: Nilton Pereira de Lima,
Claudoaldo
Silva Ferreira e Rafael Lopes Tupinambá. Segundo os policiais, os suspeitos confessaram que vieram de Cuiabá para furtar fios de cobre na usina e que esta não teria sido a primeira vez. No veículo, foram encontradas ferramentas que condizem com a execução do crime, a saber, dois alicates pequeno, uma trena, duas chaves Philips, uma chave de fenda, duas chaves inglesa, um alicate grande de corte, um alicate cortador de cabo e alumínio, três pares de luva, uma faca, uma balança e uma mochila preta. Ademais, a tentativa de furto ocorreu em concurso de pessoas e no período noturno, por suspeitos que residem na cidade de Cuiabá/MT e possuem
diversas passagens criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, vejamos:

NILTON PEREIRA DE LIMA, possui uma execução penal que tramita sob o n. 0035004- 62.2018.8.11.0042, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por condenações por crime de roubo agravado e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, ele possuía mandado de prisão em aberto nesta execução, que foi cumprido na oportunidade desta prisão em flagrante delito.

RAFAEL LOPES TUPINAMBA, possui boletins de ocorrência registrados em seu desfavor em razão das supostas condutas de estelionato (Boletim 2018.319449, 2018.15953).

CLAUDOALDO SILVA FERREIRA, possui uma execução penal que tramita sob o n. 2000039- 21.2023.8.11.0051, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por condenação pelo crime de furto qualificado. Ademais, ele possui tramitando em seu desfavor uma Medida Protetiva (n. 1000626-19.2025.8.11.0042) e um Inquérito Policial por crime de furto (n. 0000612-86.2019.8.11.0034).

Como se vê, trata-se de uma conduta extremamente reprovável, que merece intervenção estatal como forma de inibir a continuidade deste comportamento. Logo, entendo que soltos, os
flagranteados
podem voltar a delinquir, colocando em risco a garantia da ordem pública.

Consigno que as versões apresentadas pelos réus Rafael e
Claudoaldo
não foram aptas a afastar os indícios de autoria, uma vez que disseram estarem indo para um Assentamento fazer um serviço, segundo
Claudoaldo
na casa de sua Tia Derly, sem ao menos saber dizer o nome/endereço do referido Assentamento.

A doutrina entende por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Eugênio Pacelli salienta que: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes

que causassem intranquilidade social. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacielli
. Curso de Processo Penal. Pág.435.)
(...)

b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante dos
flagranteados
NILTON PEREIRA DE LIMA, RAFAEL LOPES TUPINAMBA e CLAUDOALDO SILVA FERREIRA em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP.
”
(
Id 271769874 – Págs. 73/78
).

Em
17/03/2025, o Ministério Público denunciou o paciente e os citados corréus como incursos no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP.

Em 15/05/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT realizou audiência de instrução e na ocasião manteve a prisão preventiva do paciente, porque
“os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos”
(AP nº 1000672-07.2025.8.11.0010).

O
impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; o paciente possui predicados pessoais favoráveis suficientes para a revogação da medida constritiva;
e a
possibilidade de substituição da prisão preventiva

por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, conduto.

Quanto ao

fundamento

do decreto constritivo, verifica-se que a prisão preventiva do beneficiário está devidamente amparada na necessidade de
garanti
r
a ordem pública,
extraída do

risco
concreto

de reiteração delitiva
,
uma vez
que o paciente
“
possui uma execução penal que tramita sob o n. 2000039- 21.2023.8.11.0051, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por condenação pelo crime de furto qualificado. Ademais, ele possui tramitando em seu desfavor uma Medida Protetiva (n. 1000626-19.2025.8.11.0042) e um Inquérito Policial por crime de furto (n. 0000612-86.2019.8.11.0034)
”
(Id 271769874 – Pág. 77).

Consoante entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, é possível utilizar
inquéritos policiais
e
ações penais em curso
para demonstrar o risco concreto
à ordem pública, nos moldes do que preceitua o art. 312 do CPP
(Enunciado Orientativo nº 6 TCCR/TJMT)
.

Importante frisar que
,
além de o paciente possuir
inquérito policial
em seu desfavor por crime da
mesma
espécie
(nº
0000612-86.2019.8.11.0034
)
, responde a
processo executivo de pena
(nº
2000039- 21.2023.8.11.0051
),

também
por
crime patrimonial
,
de modo que se encontrava em cumprimento de pena quando praticou o delito ora em apreço, a
e
videnciar
não somente
o risco efetivo
à ordem pública, como a sua elevada periculosidade ao meio social.

Com efeito,
segundo a Suprema Corte,
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 135105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, 06.09.2016).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) A propósito, segundo o STF ‘a periculosidade do agente e
a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (
AgRg
no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 13/4/2018,
DJe
25/4/2018). (...)”
(
AgRg
no HC

881.933/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
20/2/2024)
.

Desse modo,
verifica-se que o ato constritivo
mostra-se
fundamentado de forma idônea.

Destaca-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pelo impetrante (endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024,
DJe
25/11/2024).

Convém consignar que, embora tenha ressaltado na impetração a primariedade do paciente, constata-se que não se trata de réu primário, pois responde a processo executivo de pena, conforme supramencionado.

Ademais, conforme bem ponderado pela i. PGJ,
“
o fato de tratar-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa não afasta a necessidade da segregação cautelar, pois não é a primeira incursão do agente no mundo do crime, o que torna razoável supor que, em liberdade, poderá tornar a delinquir
”
(Id 282528373).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,
tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim
, consideradas as circunstâncias fáticas e a
periculosidade do paciente
,

descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Esse é o entendimento
do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Em caso análogo à presente hipótese este e. Tribunal assim decidiu:
“‘
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva
’
(TJMT, HC NU 1014711-10.2023.8.11.0000)
”
(
TJMT
,
HC 1000638-96.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, j.
05
/
03
/
2024
).

Por tais considerações, entendo que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida.

Por todo o exposto, em
consonância
com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025